Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Pensão militar. Morte ficta. Exclusão a bem da disciplina. Requisitos legais não preenchidos. Improcedência do pedido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de pedido de concessão de pensão militar, com fundamento no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, sob alegação de que é filha de militar excluído a bem da disciplina, que contribuiu por mais de 29 anos para o sistema previdenciário militar. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à pensão com base na figura da “morte ficta”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de pensão militar com base na figura da "morte ficta", sem o falecimento real do instituidor
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT exige a ocorrência de morte real do militar como fato gerador da pensão, não sendo admitida a "morte ficta".
4. A decisão do STF na ADI 4507/DF reconheceu a constitucionalidade formal do dispositivo, mas não afastou os requisitos materiais para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido à inicial.
Tese de julgamento: “1. A concessão de pensão militar exige o falecimento real do instituidor, não sendo admitida a figura da morte ficta.”